Tribunal: TJMT
Processo: 0004647-12.2017.8.11.0050
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004647-12.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Acidente de Trânsito, Serviços de Saúde, Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ODETE DE LARA - CPF: 977.892.911-49 (APELANTE), ELAINE JOSEFA DE SOUZA - CPF: 593.148.931-20 (ADVOGADO), ANDRE PRETTO SCHOSSLER (APELADO), STEFANO COURI (APELADO), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO), ARGO SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 14.868.712/0001-31 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), STEFANO CUNHA COURI - CPF: 078.424.107-47 (APELADO), ANDRE PRETTO SCHOSSLER - CPF: 979.994.070-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO E ERRO MÉDICO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DOS RÉUS.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação
interposta
contra sentença que julgou improcedente a ação de reparação de danos materiais, morais, estéticos e obrigação de fazer, decorrente de acidente de trânsito e suposto erro médico. A autora alegou ter sofrido acidente de moto causado
pelo
terceiro réu
e, em seguida, atendimento negligente
segundo réu
, médico ortopedista, que teria agravado suas lesões. Requereu indenizações e pensão mensal, além da nulidade da sentença por cerceamento de defesa e julgamento extra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao apreciar fundamentos não suscitados pelas partes; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil por parte dos réus, em razão do acidente de trânsito e do alegado erro médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A menção à ausência de comprovação de culpa exclusiva ou concorrente do condutor, bem como à insuficiência de prova técnica quanto à conduta médica, insere-se nos limites da causa de pedir e do ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, não configurando julgamento extra petita.

O indeferimento da oitiva de testemunhas para comprovar alegações sobre supostos erros médicos em outros atendimentos não caracteriza cerceamento de defesa, por se tratar de prova impertinente ao fato controvertido do processo, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC.

A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito é subjetiva e exige prova da culpa, do dano e do nexo causal. A ausência de elementos probatórios contundentes sobre a dinâmica do acidente, diante de contestação por negativa geral e ausência de provas suficientes, impede a responsabilização do condutor.

A responsabilidade civil do médico, nos termos do art. 14, § 4o, do CDC, também exige demonstração de culpa, dano e nexo de causalidade. Em casos de alegado erro de diagnóstico, a prova pericial é indispensável para análise técnica, e sua ausência prejudica a autora, sobre quem recaía o ônus probatório.

A divergência entre versões apresentadas pelas partes e a ausência de prova inequívoca de que os exames foram apresentados ao médico na ocasião do atendimento inviabilizam o reconhecimento de conduta culposa.

A demora no início do tratamento especializado, após o encaminhamento médico, pode configurar concausa atribuível à própria autora, rompendo o nexo causal.

Ausente a responsabilidade dos réus, resta prejudicada a denunciação da lide à seguradora AKAD Seguros S.A., cuja obrigação estava condicionada à condenação do segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

O julgamento extra petita não se configura quando o juízo se limita à análise do ônus da prova e do conjunto fático-probatório, dentro dos limites da causa de pedir.

Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova testemunhal recai sobre fatos impertinentes ao objeto da demanda.

A ausência de prova pericial em ações que envolvem alegação de erro médico impede o reconhecimento de culpa quando os elementos constantes dos autos são insuficientes.

A responsabilidade civil subjetiva por acidente de trânsito exige prova inequívoca da culpa do condutor, o que não se verifica quando a instrução é inconclusiva.

A inexistência de condenação do segurado afasta a obrigação da seguradora em ação de denunciação da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CC,
arts
. 186 e 927; CDC, art. 14, § 4o; CPC,
arts
. 141, 370, parágrafo único, 373, I, 492 e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1933556/DF, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 28.11.2022,
DJe
01.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Apelação
em Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais em Acidente de Veículo Cumulada com Erro Médico e Obrigação de Fazer
julgada
nos seguintes termos:

(...)
Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial por ODETE DE LARA em face de ANDRE PRETTO SCHOSSLER e STEFANO COURI.

Em decorrência da improcedência da lide principal, JULGO IMPROCEDENTE a denunciação à lide de ARGO SEGUROS BRASIL S.A. (atual AKAD SEGUROS S.A.).

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos advogados dos requeridos e da denunciada, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para cada um, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Contudo, em virtude de a autora ser beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade de tais verbas resta suspensa, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, podendo ser cobradas se comprovada, nos cinco anos seguintes ao trânsito em julgado, a alteração de sua condição financeira.

Ademais, após oposição de embargos de declaração
, consignou:

(...)
Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e condenar o denunciante Stefano Couri ao pagamento de honorários advocatícios em favor da denunciada AKAD Seguros S.A., os
quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

A apelante/autora afirma que foi
vítima de acidente de trânsito em 20/08/2016, quando trafegava com sua motocicleta e teve sua via preferencial invadida por veículo conduzido por André Pretto
Schossler
, o qual colidiu em sua lateral, causando-lhe graves lesões.

Diz que o
boletim de ocorrência (ID 67079924) comprova o acidente e a responsabilidade do primeiro requerido, com relato de ambas as partes, constando inclusive a confissão tácita de André quanto à dinâmica do acidente.

Sustenta que s
ofreu múltiplas lesões (ombro, clavícula, coluna, quadril e perna), conforme comprovado por atendimentos do SAMU, laudos e exames médicos, além de fotografias e nota fiscal de atendimento.

Ressalta que a
pós o acidente, foi encaminhada ao segundo requerido, Dr. Stefano Couri, médico ortopedista, para atendimento no SUS, mas
o mesmo
recusou o atendimento público, direcionando-a ao seu consultório particular.

Destaca que n
o atendimento particular, ocorrido em 22/08/2016, o médico não diagnosticou corretamente suas lesões e não solicitou exames adequados, limitando-se a receitar medicação, o que agravou seu estado de saúde e inviabilizou a cobertura do seguro do primeiro requerido.

Assinala que, e
m virtude do erro médico, as lesões se agravaram, sendo necessário tratamento cirúrgico no valor de R$ 10.570,00, valor este não custeado por nenhum dos requeridos.

Narra que t
entou acordo com André, que inicialmente prometeu acionar o seguro, mas posteriormente cessou os contatos, o que é comprovado por mensagens via WhatsApp registradas em ata notarial.

Pontua que i
ngressou na fila do SUS, tendo realizado exames e procedimentos ao longo de mais de um ano, com deslocamentos e gastos constantes.

Requereu a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 12.205,37 por danos materiais, R$ 23.425,00 por danos morais (25
salários mínimos
à época), indenização por danos estéticos a ser arbitrada, além de pensão mensal vitalícia proporcional à incapacidade.

Argumenta que
presentou boletim de ocorrência com confissão tácita do condutor
.

Relata que e
xibiu laudos do SAMU, receituários, fotografias, notas fiscais e exames médicos que comprovam as lesões
.

Salienta
que o
erro médico agravou as lesões, dificultando o acesso ao tratamento e inviabilizando o acionamento do seguro
.

Defende que o
médico não produziu qualquer prontuário ou prova documental de diligência
.

Cita
que o
s testemunhos colhidos confirmaram a negligência do ortopedista
.

Justifica que o
indeferimento de testemunhas paradigmas e a ausência de prova pericial constituíram cerceamento de defesa
.

Garante que a
sentença é nula por ser extra petita, ao considerar teses não arguidas pelas partes, como culpa exclusiva da vítima
.

Anuncia que h
ouve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal que visava comprovar reiteradas condutas de imperícia médica do segundo requerido
.

Suscita
que a
decisão judicial violou os artigos 141 e 492 do CPC, por inovar na fundamentação sem oportunizar contraditório
.

A
rgui que a
responsabilidade civil dos apelados ficou demonstrada tanto pelo conjunto probatório quanto pela ausência de diligência por parte do médico e a inércia do condutor.

Pede que s
eja reconhecida a nulidade da sentença por julgamento extra petita e cerceamento de defesa
.

Pugna para que seja reformada a sentença com o reconhecimento da responsabilidade civil de ambos os apelados e consequente condenação ao pagamento de
a)
Indenização por danos materiais no valor de R$ 12.205,37, além de valores a apurar em liquidação;
b)
Indenização por danos morais no valor de R$ 23.425,00;
c)
Danos estéticos a serem arbitrados;
d)
Pensão mensal vitalícia a ser apurada em liquidação, desde a data do acidente
.

Subsidiariamente,
pleiteia que
seja reconhecido o cerceamento de defesa e determinada a reabertura da instrução para oitiva das testemunhas indeferidas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
pelação com o objetivo de reformar sentença que julgou improcedente a
A
ção de
R
eparação de
D
anos
M
ateriais,
M
orais e
E
stéticos,
C
umulada
com
O
brigação de
F
azer,
D
ecorrente de
A
cidente de
T
rânsito e
E
rro
M
édico,
p
leiteando a
r
esponsabilização dos apelados pelos danos sofridos.

I. PRELIMINARES

A) Da alegada nulidade por julgamento extra petita

A apelante sustenta que a sentença seria nula por ter mencionado a necessidade de comprovação de "culpa exclusiva ou concorrente" do réu André Pretto
Schossler
no acidente, bem como por ter abordado a ausência de requerimento de perícia médica, matérias que não teriam sido suscitadas pelas partes.

A sentença, ao analisar a responsabilidade civil do primeiro réu, consignou que "a parte autora não conseguiu comprovar, de forma inequívoca, a culpa exclusiva ou concorrente do requerido André Pretto
Schossler
no acidente" (ID 208290301). Tal afirmação insere-se no contexto da análise do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, não configurando julgamento extra petita.

A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige a demonstração da culpa do condutor, do dano e do nexo de causalidade. Ao concluir pela ausência de prova inequívoca da culpa, o juízo limitou-se a aplicar o ônus probatório à parte autora, sem inovar na causa de pedir ou no pedido.

Quanto à menção à ausência de perícia médica, a sentença não fundamentou a improcedência nesse fato isoladamente, mas destacou a insuficiência probatória da apelante para comprovar a culpa do médico, conforme exige o art. 14, § 4o, do CDC. O juízo apenas observou que, diante da controvérsia técnica sobre diagnóstico
e conduta médica, a prova pericial seria indispensável para elucidar os fatos, e sua ausência prejudicou a parte que detinha o ônus probatório.

Não há, portanto, julgamento além dos limites da lide, mas análise crítica do conjunto probatório produzido, em conformidade com os
arts
. 141 e 492 do CPC.

Rejeito a preliminar.

B) Da alegada nulidade por cerceamento de defesa

A apelante alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva das testemunhas Elizete Soares de Souza e
Eides
Pereira de Moraes, que comprovariam "histórico reiterado de erro no diagnóstico dos pacientes" do réu Stefano Couri.

O objeto da prova deve ser o fato controvertido e relevante para o julgamento do mérito, nos termos do art. 370 do CPC. Os fatos controvertidos na presente demanda são: (i) a conduta do médico réu no atendimento específico da apelante em agosto de 2016; (
ii
) a existência de culpa (negligência, imprudência ou imperícia) nessa conduta; (
iii
) o nexo causal entre a conduta e os danos alegados.

A pretendida prova testemunhal sobre supostos erros médicos em outros atendimentos, envolvendo outros pacientes, não guarda pertinência com os fatos específicos da lide. Para comprovar erro médico no caso concreto, seria necessário demonstrar que, no atendimento da apelante, o profissional desviou-se da técnica médica adequada e que esse desvio causou o agravamento das lesões ou os prejuízos alegados.

A oitiva de terceiros sobre outras relações médico-paciente exigiria análise técnica individualizada de cada suposto erro, desvirtuando o objeto da prova e transformando a instrução em
investigação genérica sobre a vida profissional do réu, sem contribuir para a elucidação dos fatos controvertidos.

O juízo, no exercício do poder de direção do processo, deve indeferir provas inúteis ou meramente protelatórias, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC. A decisão que indeferiu a prova testemunhal (ID 203441908) está devidamente fundamentada e não configura cerceamento de defesa.

O cerceamento de defesa somente se caracteriza quando a prova indeferida é indispensável e apta a alterar o resultado do julgamento. No caso, a prova pretendida não se enquadra nessa condição, sendo corretamente indeferida.

Rejeito a preliminar.

II. MÉRITO

A) Da responsabilidade civil do réu André Pretto
Schossler

A apelante sustenta que comprovou a responsabilidade do primeiro réu pelo acidente de trânsito mediante boletim de ocorrência, ata notarial com mensagens e demais documentos.

A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, em regra, é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa (negligência, imprudência ou imperícia) do condutor, do dano e do nexo de causalidade, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

O boletim de ocorrência (ID 67079924, fls. 20/23) descreve a dinâmica do acidente, informando que o veículo conduzido pelo réu André saiu da Rua Roberto Carlos
Brolio
e ingressou na Avenida Rio Grande do Sul, colidindo com a motocicleta da autora.

Embora o boletim de ocorrência constitua documento relevante, não gera presunção absoluta de veracidade quanto à culpa, podendo ser elidido por outras provas. No caso, o réu foi citado por edital e apresentou contestação por negativa geral através de curador especial (ID 134992404), o que tornou controvertidos os fatos alegados e impediu a aplicação dos efeitos materiais da revelia.

A instrução processual limitou-se ao depoimento pessoal da autora, do réu Stefano Couri e da filha da autora como informante. Não foram produzidas outras provas que permitissem estabelecer, com o grau de certeza exigido para condenação, a culpa exclusiva do réu André pela dinâmica do acidente.

A narrativa da inicial e das razões recursais concentra-se predominantemente nas consequências do alegado erro médico e na recusa de cobertura securitária, sem aprofundar a demonstração da culpa do primeiro réu no evento danoso originário.

A sentença, ao reconhecer a fragilidade probatória quanto à responsabilidade do primeiro réu, aplicou corretamente o ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC. A ausência de elementos probatórios contundentes impede a condenação.

B) Da responsabilidade civil do réu Stefano Couri

A controvérsia central da demanda reside na alegação de erro médico por parte do réu Stefano Couri, que teria diagnosticado erroneamente a ausência de fratura ou luxação, não imobilizado adequadamente a autora e não emitido laudo que possibilitasse o acionamento do seguro do causador do acidente.

A responsabilidade civil dos profissionais liberais, incluindo os médicos, é subjetiva, conforme expressamente previsto no art. 14, § 4o, do CDC: "A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa."

Para a responsabilização do médico, é indispensável que a parte autora comprove: (i) a existência de culpa (negligência, imprudência ou imperícia) na conduta profissional; (
ii
) o dano; (
iii
) o nexo de causalidade entre a conduta culposa e o dano.

A medicina é atividade de meio, não de resultado. O médico não se obriga a curar o paciente, mas a empregar os conhecimentos técnicos e científicos disponíveis, observando a
lex

artis
. O simples fato de um diagnóstico posterior divergir do inicial não configura, por si só, erro médico ou culpa.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. NÃO RECONHECIMENTO NA
ORIGEM .
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "
A responsabilidade do médico pressupõe o estabelecimento do nexo causal entre causa e efeito da alegada falta médica, tendo em vista que, embora se trate de responsabilidade contratual - cuja obrigação gerada é de meio -, é subjetiva, devendo ser comprovada ainda a culpa do profissional
"
( REsp
1 .078.057/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma,
DJe
de 26.2 .2009). 2. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, inclusive destacando a conclusão da prova pericial, concluiu pela inexistência de erro médico na conduta dos recorridos e
de nexo de causalidade entre os procedimentos realizados e a persistência das dores do ora recorrente, portador de doença degenerativa. Incidência da Súmula 7 do
STJ .
3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1933556 DF 2021/0207736-4, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2022)

No caso, a apelante fundamentou suas alegações de erro médico em: (i) recusa de atendimento no hospital público, direcionando para consulta particular; (
ii
) diagnóstico de ausência de fratura ou luxação em 22/08/2016; (
iii
) falta de imobilização; (
iv
) não solicitação de exames complementares.

O réu Stefano Couri, em sua defesa e depoimento, afirmou ter prestado atendimento preliminar, com prescrição de medicação, imobilização com tipoia e encaminhamento urgente para tratamento especializado fora do município, dada a limitação estrutural local.

Juntou prontuário médico (ID 184052010) com anotação: "CD TANDENE REVANGE À CUIABA!!!! (POIS NÃO TENHO ESTRUTURA PARA ATENDE-LA) URGENTE!!!!", seguida de registro posterior: "PACIENTE NÃO SEGUE MINHAS ORIENTAÇÕES".

A prova testemunhal produzida consistiu no depoimento pessoal da autora, do réu e da filha da autora como informante. Os depoimentos apresentaram versões divergentes, sem trazer clareza suficiente para elucidar a alegada falha profissional.

A apelante e sua filha afirmaram ter levado exames de raio X na consulta de 22/08/2016. O réu negou ter recebido tais exames, afirmando que os exames por ele solicitados foram realizados apenas em 24/08/2016. Os exames juntados pela apelante em sede
de memoriais (
IDs
206663971 a 206663976) são datados de 20/08/2016, mas não há prova inequívoca de que foram apresentados ao médico réu na consulta de 22/08/2016.

A caracterização de erro médico, em casos de diagnóstico controverso e divergência entre relatos de partes e testemunhas leigas, demanda prova pericial médica. Somente um perito, com conhecimento técnico-científico especializado, seria capaz de analisar os prontuários, exames e condutas adotadas, determinando se houve falha na observância do padrão de cuidado exigível e se essa falha resultou no dano alegado, estabelecendo o nexo de causalidade.

A apelante, sobre quem recaía o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), não requereu a realização de perícia médica oficial no momento oportuno, após a determinação de especificação de provas. Limitou-se a insistir em provas testemunhais posteriormente indeferidas e não produziu prova técnica apta a demonstrar a culpa do profissional.

A ausência de prova pericial, em demanda que envolve controvérsia técnica sobre diagnóstico e conduta médica, prejudica a parte que detém o ônus probatório, impedindo a condenação por falta de demonstração suficiente da culpa e do nexo causal.

Ademais, o próprio histórico narrado pela apelante revela que o diagnóstico de urgência por outro médico (Dr.
Jarek
) ocorreu apenas em 02/09/2016, e o diagnóstico definitivo de luxação que demandaria cirurgia foi dado em 14/09/2016. O procedimento cirúrgico, segundo alegado, teria ocorrido apenas em agosto de 2017, quase um ano após o acidente.

A demora prolongada em buscar tratamento adequado, após o encaminhamento inicial do réu para centro especializado, pode configurar concorrência causal da própria autora,
rompendo o nexo de causalidade entre eventual falha diagnóstica pontual em 22/08/2016 e as sequelas definitivas alegadas.

A sentença reconheceu corretamente a insuficiência probatória para demonstrar a culpa do médico réu e o nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegados, aplicando adequadamente o ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC.

Uma vez não comprovada a responsabilidade civil de ambos os réus, os pedidos de indenização por danos materiais, morais, estéticos, lucros cessantes e pensão mensal restam prejudicados.

A denunciação à lide da AKAD Seguros S.A. foi requerida pelo réu Stefano Couri com base em contrato de seguro de responsabilidade civil profissional. A seguradora aceitou a denunciação, condicionando sua responsabilidade aos termos da apólice.

Considerando a improcedência dos pedidos formulados na lide principal contra o réu Stefano Couri, em razão da não comprovação do alegado erro médico e de sua responsabilidade civil, a lide secundária perde seu objeto. Não havendo condenação do segurado, não há dever da seguradora de indenizar.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários
para 12% sobre o valor da causa,
mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026